Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-95.2024.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008565-95.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUDARIO VITOR DE AMORIM - CPF: 327.929.801-68 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sudário Vitor de Amorim contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais, ajuizada em face da empresa Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., em virtude de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação de seguro não reconhecida. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com resolução de mérito e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por conta da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida entre as partes que justifique os descontos efetuados; (ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) estabelecer a ocorrência de dano moral passível de indenização, bem como a aplicação dos critérios da Lei nº 14.905/2024 para cálculo de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação de contratação válida e consciente autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, uma vez que a ré não apresentou contrato assinado nem gravação inequívoca da anuência do consumidor.

O reconhecimento da empresa ré de que suspendeu os descontos e cancelou o contrato após a citação judicial reforça a inexistência de autorização válida, evidenciando falha na prestação do serviço e conduta negligente.

Conforme jurisprudência do STJ, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente é devida quando não há demonstração de engano justificável pelo fornecedor (AgInt no AREsp 1.550.234/SP).

A configuração do dano moral decorre da vulnerabilidade do consumidor idoso, que sofreu descontos em sua única fonte de renda, caracterizando violação à sua dignidade e ao direito à proteção especial prevista no Estatuto do Idoso.

A Lei nº 14.905/2024, que altera os artigos 389 e 406 do Código Civil, aplica-se imediatamente às ações em curso e deve ser observada para o cálculo dos juros de mora pela Taxa SELIC e da correção monetária pelo IPCA, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação inequívoca de contratação válida e consciente autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a ilegalidade de descontos em benefício previdenciário.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não comprovado engano justificável pelo fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Configura-se dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, por violar sua dignidade e segurança financeira.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros moratórios ser calculados pela Taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sudário Vitor de Amorim contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais”, ajuizada em face de Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

O magistrado a quo, em sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados por Sudário Vitor de Amorim, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante da AJG deferida (ID. 160211083).

O apelante, em suas razões alega que não contratou o serviço de seguro oferecido pela recorrida, que os descontos realizados foram indevidos, e que não reconhece o áudio apresentado como sendo de sua autoria.

Sustenta que a contratação foi abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, e que sofreu danos morais em razão da cobrança indevida.

Ao final, requer a reforma da sentença, com declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas. ID. 254497486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia consiste em verificar a regularidade dos descontos efetuados pela apelada na conta previdenciária do apelante, a título de adesão a plano de benefícios e seguro.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido autoral, com base na ausência de comprovação de ilicitude por parte da ré, ressaltando que a gravação anexada corrobora a existência de contratação.

O apelante alega que não reconhece sua voz na gravação e que jamais autorizou a contratação, sustentando a abusividade dos descontos.

O recurso merece o provimento almejado.

A parte recorrente alega que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratação não reconhecida com a apelada, circunstância que teria gerado abalo à sua esfera moral, além de prejuízo financeiro.

No entanto, nas contrarrazões, a própria recorrida
reconhece
que, ao tomar conhecimento da demanda,
suspendeu os descontos
e
cancelou o contrato
, buscando evitar maiores aborrecimentos ao autor:

“Ressalta-se que desde o momento da citação, a Requerida, objetivando solucionar a solicitação da parte Apelante com maior celeridade, suspendeu todos os descontos, de modo a evitar qualquer aborrecimento.” (ID. 254497486)

“...realizou o cancelamento da contratação entre as partes assim que tomou conhecimento a respeito da demanda.” (ID. 254497486).

Tal postura evidencia que
não havia autorização válida e eficaz
para os débitos realizados, corroborando a tese do autor de que não houve contratação consciente e regular dos serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição do indébito
em dobro
, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
é devida sempre que houver cobrança indevida e má-fé do fornecedor, ou, ao menos, ausência de justificativa plausível para o erro
:

"A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando o consumidor é cobrado indevidamente e o fornecedor não demonstra engano justificável." (STJ, AgInt no AREsp 1.550.234/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/02/2020).

No caso concreto, a empresa sequer apresentou contrato assinado ou gravação inequívoca da anuência do consumidor aos serviços cobrados.

Limitou-se a juntar áudio não reconhecido pelo autor, e, diante da contestação judicial, optou por suspender a cobrança e cancelar o vínculo. Tal conduta evidencia
falta de diligência prévia e má-fé presumida
, o que impõe a devolução em dobro do valor descontado, nos termos da norma consumerista.

Vale ressaltar, que o Apelante é
idoso, analfabeto (data de nascimento 14/11/1948- id.268595285)
, beneficiário da previdência social e aufere renda mensal ínfima, e que constatou descontos mensais de sua conta bancária, sendo o último na quantia de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos).

Quanto ao
dano moral
, sua configuração também se impõe, posto que além de ser pessoa idosa, hipossuficiente, e foi submetido a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fonte de sua subsistência.

Tal conduta configura
violação à dignidade do consumidor
, à sua tranquilidade financeira e à proteção especial conferida ao idoso, inclusive com respaldo no art. 4º, I, do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

Em casos similares, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"O
desconto

indevido
caracteriza ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, sendo o valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A restituição do indébito deve ser simples na ausência de má-fé. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros ser calculados com base na taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.(N.U 1007077-51.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano, sua repercussão e a condição econômica das partes.

Assim, fixa-se o quantum indenizatório em R$ 1.500,00, quantia apta a compensar o abalo sofrido sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto a atualização monetária, após
a Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o STJ já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024: "A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ademais, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. (N.U 1001980-19.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para
reformar a sentença
, a fim de
Declarar a inexistência da relação jurídica
entre as partes quanto à contratação do seguro e, por conseguinte,
a ilegalidade dos descontos efetuados
; condenar a apelada à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00
bem como das
custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Devendo os juros moratórios serem calculados pela Taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025